Tribunal: TJMT
Processo: 0035133-33.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035133-33.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (APELANTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILMAR PABLO GONÇALVES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035133-33.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO DA SILVA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMEL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela apreensão da droga e pela confissão extrajudicial.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035133-33.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO DA SILVA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodrigo da Silva Jesus, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena definitiva de 5 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O apelante aduz que a condenação foi pautada exclusivamente no depoimento dos policiais, e apesar de a sentença apontar outras provas, não há nenhuma indicação concreta neste sentido.

Consigna que nenhum entorpecente foi encontrado na posse do recorrente, tampouco em sua residência.

Assevera que a droga apreendida no quintal foi arremessada pelo corréu Gilmar no momento em que foi abordado, tendo ele confessado a propriedade do estupefaciente, dos petrechos e do dinheiro encontrado.

Defende o acusado que, sem prova cabal e incontroversa da prática delitiva, a dúvida deve ser resolvida em seu favor.

Postula, ao final, sua absolvição.

A 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035133-33.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Rodrigo da Silva Jesus
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], perpetrado em coautoria com Gilmar Pablo Gonçalves Leão, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 31 de agosto de 2019, por volta das 02h40min, na residência situada à Rua Ciríaco Cândia, n. 392, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, os denunciados GILMAR PABLO GONÇALVES LEÃO e
RODRIGO DA SILVA JESUS
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por
terem em depósito drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento no endereço supramencionado, quando visualizaram dois indivíduos, os ora denunciados, Gilmar e Rodrigo, mexendo em um objeto ao solo.

Na sequência, ao perceberem a presença da viatura no local, os denunciados empreenderam fuga para dentro da residência supramencionada. Diante disso, a equipe realizou o acompanhamento dos denunciados e obteve êxito em abordá-los.

Realizada a revista pessoal nos denunciados, os policiais
encontraram com o denunciado Rodrigo o valor de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais)
em notas de valores diversos, e com o denunciado Gilmar o valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais).

Ato contínuo, a equipe retornou ao local em que os denunciados estavam inicialmente e ao verificar o local, encontraram
17 (dezessete) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
e uma sacola contendo
01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína
.

O laudo pericial definitivo de n. 3.14.2019.59263-01, acostado às fls. 13/15-IP, concluiu que as porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, com massa total bruta de
48,16g (quarenta e oito gramas e dezesseis centigramas)
, apresentaram
resultado POSITIVO para COCAÍNA
, substância psicotrópica e entorpecente, conforme Portaria n. 344/98 AVS/MS.

Em seu interrogatório às fls. 23/24-IP, o denunciado Gilmar Pablo confessou que foi até à casa do denunciado Rodrigo e pediu a esse que o ajudasse a embalar os entorpecentes e que daria a Rodrigo a quantia de 03 (três) ‘cabecinhas’, como forma de ‘pagamento’. Gilmar informou, ainda, que a droga e o dinheiro lhe pertencia e que vende drogas há pouco tempo, ressaltando que
o denunciado Rodrigo é seu parceiro, que quando Rodrigo o ajuda
,
paga-o com drogas e que já precisou da ajuda de Rodrigo por duas vezes
.

Por sua vez, ao ser interrogado na delegacia (fls. 17/18-IP), o denunciado Rodrigo afirmou para a autoridade policial que
‘(...) foi Gilmar que jogou a droga na hora que ele viu a polícia e correu para dentro; que Gilmar fica sempre numa esquina perto da sua casa vendendo drogas e
o interrogando já fez uns ‘corres’ para ele e ele dava a droga em troca para o seu uso
’
.

Ademais, após pesquisa ao site do TJMT, verificou-se que o denunciado
Rodrigo responde a ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme autos n. 42964-69.2018.811.0042 – Código 552229, em trâmite na 13ª Vara Criminal desta Comarca, e
pela prática dos crimes de associação criminosa, roubo majorado e homicídio qualificado
, conforme autos n. 42183-47.2018.811.0042 – Código 551353, em trâmite perante a 12ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiadas pela apreensão de droga e petrechos utilizados na sua preparação para a venda ilícita, a confissão do denunciado Gilmar informando como os denunciados atuavam em conjunto na prática delituosa, os maus antecedentes do denunciado Rodrigo, inclusive pelo tráfico de drogas, deixa evidente que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que
a droga apreendida pertencia a ambos os denunciados, e que era destinada ao tráfico
, que por sua vez era praticado por ambos os denunciados, em conjunto”.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, não há como ignorar a relevância e a contundência do depoimento dos policiais para a prolação do édito condenatório.

O PM Rhodiney Marques Silva, em juízo, assim declarou:

“Que estava em patrulhamento tático pelo referido bairro, aí, quando passou em frente da residência, não me lembro de quem que era,
mas estavam os dois
. Que
na lateral da casa, escuro, eles estavam mexendo com algo ao solo agachados
. Que estavam juntos, os dois. Que na hora que eles visualizaram a viatura, aí,
eles empreenderam fuga
. Que demos a ordem de parada, eles não obedeceram e tivemos que ir atrás dos dois. Que conseguimos pegar os dois, e verificamos o local e vimos que tinha ai substâncias análogas à cocaína. Que
tinha petrechos, linha, sacolas plásticas, tesoura, inclusive, salvo engano, esse aqui [Rodrigo] usava o cartão de ônibus da mãe dele para empacotar o entorpecente
. Que mediante todos estes fatos, a gente fez a condução dos dois para a delegacia. Que
essa droga já tinha embalada e outras a embalar
. Que salvo engano eram 17. Que já estavam todas empacotadas na linha. Que eles usavam sacolas plásticas, usam cartão como medidor, e tinha um prato, salvo engano, com mais a mistura para embalar. Que
tinha droga já embalada e droga a ser embalada
. Que a droga foi encontrada no local onde eles estavam agachados. Que salvo engano tinha mais droga, salvo engano no bolso de um dos dois. Que tinha dinheiro com os dois, que tinha um dinheiro com um e com o outro, salvo engano com esse [Rodrigo] tinha de grande monta (...). Que estavam os dois juntos, agachados na produção. Que eu não conheço eles, nunca vi (...). Que foi uma abordagem de rotina, assim, passamos, visualizamos e abordamos. Que no local da abordagem,
eles disseram no momento que realmente era para venda, que as porções eram para a venda
[...]. Que eu não visualizei o momento em que o Rodrigo teria jogado o dinheiro. Que era de grande monta, R$ 800,00 (oitocentos reais). Que eu só vi que era de posse dele. Que
o dinheiro era trocado, que tinha salvo engano oitocentos e poucos reais, se tinha duas notas de R$ 100,00 era muito, que tinha nota de R$ 20,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 2,00
. Que eu falo que era de monta, porque realmente era, porque era trocado, então era um volume considerável [...]. Que na hora eles não estavam saindo de moto não. Que
eles estavam agachados lá na produção
. Que na verdade eu nem lembro de ter visto a moto, se tivesse, ele estava encostada lá no muro, ou estava dentro da casa, só lembro da mãe dele falando: ‘eu vou ter que vender a sua moto, para pagar advogado’”.

O também Policial Militar, Pedro Nelson Pereira da Silva, além de confirmar a versão de seu colega, disse que no momento da abordagem os dois confessaram a venda de entorpecentes, e que o dinheiro apreendido era oriundo da venda da semana.

Em contrapartida, na fase judicial, apenas o corréu, Gilmar Pablo Gonçalves Leão, confessou parcialmente a prática do tráfico.

Disse ele que estava com Rodrigo em uma distribuidora e que foram embora, cada um para sua residência.

Logo em seguida, afirmou que mandou uma mensagem para Rodrigo, convidando-o para dar uma volta, e que na hora em que chegou em frente à residência de Rodrigo, a polícia foi “enquadrá-lo”, razão pela qual “jogou” o entorpecente para dentro do imóvel do apelante.

Afirmou que Rodrigo não vendia droga para ele, e que estava levando a droga para usar, bem como para comercializar na festa para onde eles pretendiam ir.

O apelante, Rodrigo da Silva Jesus, por sua vez, negou com veemência a prática delituosa, dizendo que apenas foi preso por causa do seu passado, ou seja, porque ostenta diversos registros criminais.

Asseverou, também, que não sabia da existência da droga, tampouco do dinheiro apreendido.

Não obstante a versão apresentada pelos réus na fase judicial, Rodrigo apresentou uma versão diametralmente oposta, afirmando que Gilmar tinha deixado uma quantia em dinheiro com ele na hora em que voltaram da distribuidora, pedindo para guardá-lo, e que
“Gilmar fica sempre numa esquina perto da sua casa vendendo drogas, e o interrogando
já fez uns ‘corre’ para ele
, e ele dava a droga em troca para ele usar”
.

Perante a autoridade policial, Gilmar Pablo Gonçalves Leão confessou que foi à casa de Rodrigo para que ele o
ajudasse a embalar a droga
, dizendo que daria três cabecinhas a ele como forma de pagamento.

Confirmou a versão dos policiais, dizendo que os dois estavam em um corredor na lateral da casa, e no momento em que os viu, jogou a droga ao chão e pediu para Rodrigo guardar o seu dinheiro, sendo que parte dele era da venda de droga e a outra do seu trabalho.

Destacou, por fim, que Rodrigo é “seu parceiro” e sempre o ajuda, pagando-o com drogas, afirmando que já precisou da colaboração dele por “duas vezes”.

Não obstante a tese de negativa de autoria suscitada pelo apelante, Rodrigo da Silva Jesus, verifica-se que a versão apresentada na fase judicial se mostra de todo inverossímil e inconsistente.

Sem desmerecer a suposta amizade entre eles que já durava aproximadamente três anos, não possui a menor plausibilidade a alegação do apelante, Rodrigo da Silva Jesus, no sentido de que estavam em uma distribuidora, onde teriam consumido cocaína, e que resolveram ir embora, cada um para sua residência, sendo que, logo em seguida, Gilmar mandou uma mensagem via aplicativo WhatsApp convidando-o para ir a uma festa, aproximadamente às três horas da manhã, tendo Rodrigo aceitado a proposta.

A toda a evidência, se os dois estavam juntos na distribuidora até certa hora da madrugada, por qual razão não combinaram de irem direto para a suposta festa?

Outro ponto nebuloso foi a afirmação de Rodrigo, segundo o qual eles voltaram a pé da distribuidora, que fica aparentemente próxima à residência de ambos, pois, de acordo com o recorrente, eles moram em ruas vizinhas, e disse para Gilmar que quando estivesse chegando em sua casa era para avisar para tirar a moto.

Se eles iam de moto para a propalada festa, seria mais razoável que Rodrigo fosse buscar Gilmar em sua residência, e não o contrário, ou seja, que Gilmar fosse a pé até à casa de Rodrigo para que dali rumassem ao local onde estava sendo realizada a comemoração.

Porém, o que mais chamou minha atenção foi o comportamento de Gilmar no momento de sua abordagem.

Afinal, se
apenas
ele estava comercializando substância entorpecente e a trazia consigo, por qual razão Gilmar dispensou a droga, jogando-a, juntamente com o dinheiro, dentro da residência de Rodrigo? Não faz o menor sentido a sua assertiva, máxime porque, neste momento, segundo alega, ele ainda estava em frente ao imóvel.

Outro ponto não esclarecido pelos réus, é a afirmação dos policiais no sentido de que parte da droga estava embalada, em dezessete porções, sendo que havia outra “a embalar”.

Se a intenção de Gilmar era apenas a de usar drogas na festa em que eles iriam, e eventualmente revendê-la, por qual razão havia no local da apreensão entorpecentes dentro de uma sacola a serem embalados?

E o que dizer dos petrechos encontrados no local como tesoura e um rolo de linha?

Nesse diapasão, a despeito da tese defensiva sufragada nas razões recursais, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, notadamente em razão do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos réus
[1]
, a inverossimilhança das versões aduzidas pelos réus, e a confissão extrajudicial.

Some-se a isso que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, a condição de usuário, por si só, não afasta a responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021